Tribunal: TJDFT
Processo: 0740173-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por EDIVAR BATISTA DA SILVA da decisão que, nos autos da ação ordinária (processo n.o 0738268-10.2023.8.07.0001) ajuizada em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, indeferiu seu pedido de tutela de urgência. Em suas razões recursais (ID 51555719), o agravante/autor alega, em síntese, a possibilidade de cancelamento da autorização de débitos de empréstimos em conta corrente, com fundamento na Resolução n.° 4.790/2020 do BACEN. Ao fim, requer a concessão de efeito ativo ao recurso e, no mérito a revisão da decisão agravada. Sem preparo, pois sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, demonstrado o preenchimento dos requisitos relativos ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. Com efeito, nos termos do artigo 6°, caput, da Resolução n.° 4.790/2020, do BACEN, “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”, cuja solicitação, na forma do parágrafo único do mesmo dispositivo, pode ser formalizada na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. No caso, todavia, do atento compulsar dos autos de origem verifica-se que o agravante/autor, diferentemente do que busca fazer crer, não logrou demonstrar, mediante prova pré-constituída, que o banco agravado teria continuado a efetuar os impugnados débitos em sua conta corrente após a notificação acerca do cancelamento da autorização, visto que não juntados os extratos das contas bancárias para comprovação de suas alegações. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora